Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726991-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A., RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES SA e RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelas agravantes nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS, pela qual pretendem a suspensão da exigibilidade de obrigações fixadas em Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), especificamente quanto à exigibilidade do pagamento de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST). Alegam, em síntese, que a agravante ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES SA é atual controladora da recorrente RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA, esta responsável pela instalação das Usinas Solares Fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV, localizadas no Estado do Piauí, o que deu origem à relação jurídica estabelecida com a agravada, com a pactuação dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTS no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021. Aduzem que obtiveram autorização da ANEEL para construção das usinas solares fotovoltaicas em 30 de julho de 2019, dispondo sobre o direito de exploração dessa atividade pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, com previsão para que entrassem em operação no dia 30 de julho de 2022, data em que passam a ser devidos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST). Aduzem que, a despeito do prazo inicial ajustado, não foi possível a conclusão das instalações pelas recorrentes, em razão de problemas derivados da pandemia da Covid 2019, e que a previsão para início das operações das usinas de energia foi postergada para o mês de agosto de 2023. Afirmam que o pagamento de encargos antes da efetiva operação das usinas resultará em prejuízo de R$ 7.381.362,92 (sete milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos de sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem que o serviço de transmissão seja utilizado pelas agravantes, o que pode colocar em risco a própria subsistência das empresas. Tecem considerações sobre os efeitos da Covid na indústria nacional e defendem que o art. art. 9o da REN 666/2015 da ANEEL permite o adiamento do início de vigência dos contratos, desde que o pedido seja formulado até o mês de março do ano do início da operação, e não tenha havido investimentos na rede de transmissão. Asseguram que não houve investimentos da agravada na rede de transmissão em razão da autorização da operação das usinas solares fotovoltaicas UFV Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV, de modo que fazem jus à postergação do pagamento de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), pois formularam pedido de adiamento tempestivo, dia 14 de março de 2022, mas que não houve apreciação pela recorrida. Sustentam que o pagamento de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), sem que as agravantes estejam produzindo energia, enseja enriquecimento sem causa à agravada. Alegam que não existe prejuízo na concessão da medida vindicada, apontando Resoluções Autorizativas - REA emanadas da ANEEL e da ONS em que houve autorização da postergação de outros contratos, em situação análoga à dos autos, especialmente por atuar na comercialização de energia em Ambiente de Contratação Livre – ACL. Requerem a antecipação de tutela recursal, com posterior confirmação em análise de mérito, para que seja suspensa a exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) com relação aos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTS no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021, ressaltando haver risco de perecimento de direito, diante do vencimento da primeira parcela da obrigação em 25 de agosto de 2022. Preparo regular no ID 38270412. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos suficientes à antecipação parcial da tutela recursal. A análise dos elementos de informação juntados nessa análise incipiente do processo denota a aferição do direito das agravantes obterem o adiamento do início da vigência dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) exige maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Com efeito, trata-se de relação jurídica que envolve questões complexas, de cunho técnico, além de estar submetida à extensa regulamentação infralegal, de modo que a valoração do mérito do litígio exige a observância do contraditório e da ampla defesa, notadamente por envolver atividade econômica submetida à controle estatal. Ressalto, a esse respeito, que a recorrente ainda não obteve resposta na ANEEL a respeito do pedido de adiamento no início das operações, o que é exigido nas Resoluções Autorizativas concedidas às recorrentes (ID 38270422), de modo que a repercussão dessa constatação na atividade de distribuição mantida pela agravada demanda maior apuração na instrução processual. Também se revela correta a decisão agravada ao dispor que exige melhor instrução probatória a alegação de caso de força maior, em razão da pandemia da Covid 2019, como motivo para o atraso no início da operação das Usinas Solares Fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV. Não se desconhece os efeitos da pandemia na economia e na produção industrial, e a recorrente trouxe aos autos comunicações de empresas fornecedoras de tecnologia de produção energética, noticiando dificuldades na importação de insumos. Contudo, a análise prefacial desses elementos de informação não deixam claro qual a repercussão especifica na instalação das usinas solares pelas agravantes. Ainda assim, revela-se necessária a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial, considerando haver possibilidade jurídica de concessão da pretendida postergação contratual, e diante da noticiada inércia da agravada em apreciar o pedido formulado tempestivamente pelas agravantes. Com efeito, verifica-se que o art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL, ato normativo que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão de energia em âmbito nacional, permite o adiamento contratual, desde que não tenha havido investimento na rede de transmissão e que o pedido tenha sido apresentado até o dia 31 de março do ano de referência, in verbis: "Art. 9o A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada, com cópia à ANEEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao acesso solicitado." O instrumento contratual também prevê a possibilidade de postergação da do início da sua vigência, confira-se: Cláusula 3a - O presente CONTRATO entra em vigor na data da assinatura do último signatário, assim permanecendo até a data de sua rescisão, ou até a extinção da concessão ou da autorização da(s) USUÁRIA(S). Parágrafo Único A data de início de vigência dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - MUST previstos na (s) Tabela(s) deste CONTRATO poderá ser antecipada ou postergada de acordo com a regulação vigente, observados os PROCEDIMENTOS DE REDE. (ID 38270417) No caso dos autos, na análise dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) (ID 38270417 e seguintes), e do Relatório ONS no DTA-2020-PA-0071-R1(ID 38270441), laborado para subsidiar a contratação, não se verifica que a instalação das usinas solares pelas agravantes tenha exigido a realização de investimentos na rede de transmissão. E as recorrentes comprovaram terem formulado pedido de adiamento tempestivo, em 14 de março de 2022 (ID 38270426), reiterado em 16 de maio de 2022 (ID 38270430), podendo-se apurar nessa análise preliminar que não houve apreciação pela agravada, e que as recorrentes não conseguem obter informações adequadas quando ao processamento do pedido (ID 38270427 e seguintes). Assim, não se mostra razoável a manutenção da exigibilidade de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) pela agravante, que ficaria beneficiada pela própria inércia, já que estaria autorizada a manter cobrança por serviços não prestados, enquanto não aprecia pedido de adiamento contratual formulado tempestivamente pelas recorrente e com amparo na legislação pertinente. É de se destacar, ademais, a presença de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), na medida em é iminente o vencimento da primeira parcela Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), e não se tem sequer notícia do encaminhamento dado ao pedido de adiamento apresentado de modo oportuno pelas recorrentes. Nesse contexto, mesmo em se tratando de litígio onde a apreciação de mérito exige análise mais acurada, a inércia da agravada torna necessária a concessão parcial da antecipação de tutela recursal vindicada no recurso, para suspensão da exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), ao menos até que a recorrida aprecie o pedido de adiamento formulado pelas recorrentes com lastro no art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL. Ressalto, por vim, que a concessão da medida antecipatória não encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, pois não haverá prejuízo em se restabelecer a exigibilidade do encargo, em caso de improcedência da pretensão inicial ou na hipótese de serem apresentados de novos elementos e informação passíveis de afastar a verossimilhança constatada quanto às alegações sustentadas no recurso. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) relativos aos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTS no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021, firmados para operação Usinas Solares Fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV. A suspensão da exigibilidade dos encargos fica mantida até a apreciação do pedido de adiamento do início do contrato, apresentado pelas agravantes à agravada em 14 de março de 2022, na forma do art. 9o da Resolução Normativa n° 666/2015 da ANEEL, ou até o início da operação das referidas usinas solares. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC , para que dê cumprimento à presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator